Tribunal: CARF
Processo: 15504.725728/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPOSTAS AO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FASE INQUISITORIAL. SÚMULA CARF No 162.
Nos termos do verbete sumular de no 162 do CARF, somente com a apresentação da impugnação é que resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC. Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferenc ̧a de imposto ou contribuic ̧a~o nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declarac ̧a~o e nos de declarac ̧a~o inexata será duplicada caso comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725728/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPOSTAS AO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA. FASE INQUISITORIAL. SÚMULA CARF No 162.
Nos termos do verbete sumular de no 162 do CARF, somente com a
apresentação da impugnação é que resguardado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC.
Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art.
149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725728/2018-81
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

A multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata será duplicada caso
comprovado pela fiscalização a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de
tributos realizado por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que dos valores lançados sejam deduzidas as contribuições
previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, cujas contratações foram
reclassificadas, arrecadadas pelas pessoas jurídicas no mesmo período objeto da autuação.
Vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que negou provimento ao recurso e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SEI CONSULTORIA DE
PROJETOS LTDA. e por SEI ENGENHARIA LTDA., na qualidade de responsável solidária,
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
5.385.553,54 (contribuições devida pelos segurados empregados e a retida), R$ 29.995.127,46
(patronal, inclusive a destinada aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT) e R$ 6.993,96
(multa por ter deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social conforme estabelecido no artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212,
de 1991), referentes às competências 01/2013 a 12/2014.
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (f. 36/97) – formalizado após a
conclusão dos trabalhos de fiscalização iniciados por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (f. 1058/1061) e seguido dos Termos de Intimação Fiscal no 01 a 17 (f. 1064/1194) – após
a análise da documentação apresentada pela fiscalizada e pelas pessoas jurídicas prestadoras de
serviços à fiscalizada que foram intimadas no curso do procedimento fiscal, foi possível concluir
a ocorrência do fenômeno da “pejotização.”
Os elementos que embasaram tal conclusão foram: (i) as evidências da adoção
de sistema de controle de frequência das pessoas físicas envolvidas, a partir da utilização de
controle de metas; (ii) a existência e a utilização de relatório de atividades denominado RDA a
ser preenchido pelas pessoas físicas envolvidas; e, (iii) o pagamento de cartão alimentação a tais
pessoas físicas. Constatado ainda,
pelo exame das peças dos processos trabalhistas apresentadas em atendimento
à intimação recebida que a fiscalizada manteve o sistema de banco de horas
com regras próprias por ela estabelecidas para o desconto da remuneração
ou pagamento de horas extras aplicável aos seus empregados e às pessoas
físicas contratadas por meio das pessoas jurídicas das quais tais pessoas
físicas eram sócias.
18. A fiscalização verificou, por último, no confronto entre as peças dos
processos trabalhistas e as cópias dos contratos de prestação de serviços
apresentados pela fiscalizada e, ainda, nas diligências vinculadas que realizou
para circularização de informações que, nas contratações de pessoas físicas
por meio das pessoas jurídicas das quais tais pessoas físicas eram sócias
(Anexos I e V do presente TVF) ocorria conforme se verá adiante:
a) utilização de material e equipamento de propriedade da fiscalizada –
contratante dos serviços – pelas pessoas físicas contratadas por meio das
pessoas jurídicas das quais eram sócias;
b) impossibilidade de terceirização dos serviços pelas pessoas físicas
contratadas por meio das pessoas jurídicas das quais eram sócias;
c) pagamento de plano de saúde para sócios de empresas contratadas pela
fiscalizada para prestação de serviços por meio das pessoas jurídicas das
quais eram sócias;
d) rescisão contratual com pagamento de verbas relativas a férias e aviso
prévio;
e) Inserção da pessoa física contratada por meio das pessoas jurídicas das
quais eram sócias na dinâmica rotineira das atividades fim e meio da
fiscalizada – contratante.
(...)
A fiscalização observou, também, que as empresas prestadoras de serviços
contratadas pela fiscalizada não tem independência e nem estrutura
empresarial e profissionais próprias, não havendo na maioria local para as
instalações físicas tendo sido verificado que os endereços das prestadoras
eram de residências, escritórios de contabilidade ou espaços cedidos por
outras empresas e, às vezes, até imóveis fechados.
A fiscalização observou, ainda, que as empresas prestadoras contratadas
pela fiscalizada não possuíam empregados e os serviços eram prestados
exclusivamente pelo sócio habilitado e capacitado para a atividade técnica
específica objeto da contratação.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

(...)
A fiscalização observou que o número de ações trabalhistas já transitadas em
julgado com decisão favorável ao reclamante no sentido do reconhecimento da
relação de emprego bem como os processos em curso na Justiça do Trabalho se
constituem em prova indiciária da prática da pejotização pela fiscalizada.
(sublinhas deste voto)

Aplicada multa por ter deixado de incluir nas folhas de pagamento os
segurados empregados remunerados através de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas das
quais eram sócios, bem como os complementos salariais pagos por meio de notas fiscais emitidas
por pessoas jurídicas a segurados empregados constantes na folha de pagamento. Assim,
configurada fraude à legislação tributária, a multa foi agravada em três vezes, nos termos do
inciso II do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3048/1999.
No que se refere à multa de ofício de 75% duplicada para 150%, sua
aplicabilidade se deu diante da verificação de simulação e fraude à legislação tributária, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502/1964. Ademais, foi formalizada a Representação
Fiscal para Fins Penais.
Em sua peça impugnatória (f. 5293/5306) a ora recorrente e a responsável
solidária SEI ENGENHARIA LTDA. alegam, em síntese, preliminarmente, (i) a invalidade
probatória das cartas-resposta aos termos de diligência; e, (ii) a “decadência das parcelas não
constituídas no prazo de cinco anos contado do fato gerador, uma vez que o que o tributo foi
declarado e recolhido, pretendendo o fisco apenas o recebimento de supostas diferenças” (f.
5293).
Quanto ao mérito, aduz a nulidade do lançamento, eis que “há apenas mera
suposição da Fiscalização Tributária, partindo da indevida equiparação entre Direito do Trabalho
e Direito Tributário.” (f. 5297) Acrescenta não ser possível a aplicação do disposto no parágrafo
único do art. 116 do CTN sem que seja devidamente regulamentada, além de não vedar o
ordenamento a constituição de pessoas jurídicas. Cita
apenas alguns exemplos que demonstram que as suposições em que se baseia o
lançamento são absurdas. Considerando a quantidade de notas fiscais arroladas,
os inúmeros documentos juntados ao PTA, e o exíguo prazo para impugnação
(especialmente considerando-se que a intimação se deu em um sábado, às
vésperas do Natal, e que o representante das impugnantes só tomou efetiva
ciência do lançamento em janeiro de 2019), não foi possível fazer uma análise
caso a caso. (f. 5302)
Em caráter subsidiário, pede (i) a compensação dos valores já recolhidos pelas
empresas emissoras das notas fiscais e (ii) o afastamento da multa de ofício, sob a alegação de
que “o reconhecimento da responsabilidade pessoal dos prestadores de serviço, porque eles é que
praticaram a suposta fraude, constituindo as pessoas jurídicas para, por meio delas, prestar
serviços à impugnante.” (f. 5305)
Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de
manifestação encontram-se assegurados.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE NÃO CONTENCIOSA.
Somente com a apresentação de defesa, após a ciência da autuação, dá-se início
à fase litigiosa ou contenciosa, e o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o
contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se com o
decurso do prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional - CTN.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
COMPETÊNCIA DO AFRFB. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO
VINCULADO OBRIGATORIAMENTE AO RGPS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico
praticado pelo contribuinte, com o objetivo de reduzir o montante do tributo
devido, com dolo fraude e simulação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 5327/5328)
Registro que, embora tenha a decisão a quo sublinhado inexistir insurgência
apenas quanto à responsabilização solidária, noto ainda a ausência de manifestação quanto ao
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, acostado às f. 30/34. Sobre ambos,
operados os efeitos da preclusão.
Intimadas, apresentaram conjuntamente recurso voluntário (f. 5357/5371),
reiterando as teses de defesa apresentadas em sede impugnatória. Acrescentou que
[a]s autuações relativas a 2007 e 2008, contudo, já foram julgadas
improcedentes por este Conselho (acórdãos 2401005.850, da 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária e 2201004.763, da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária),
exatamente por não haver “nos autos a análise individualizada de cada contrato
com eventuais condutas aptas a mascararem eventual relação de trabalho”. E a
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

mesma falha se repete na presente autuação, como se demonstrará ao abordar o
mérito. (f. 5358)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA INVALIDADE PROBATÓRIA DAS CARTAS-RESPOSTA
Malgrado afirme ter a fiscalização presumido a pejotização a partir de apenas
quatro casos de prestadores de serviço que tiveram vínculos empregatícios reconhecidos pela
Justiça Trabalhista, pretende a invalidação dos depoimentos prestados por colaboradores e ex-
funcionários que robusteceram os achados da fiscalização. Diz que a prova produzida sem o
contraditório “não pode servir como base para a condenação.” (f. 5358)
Corroborando o que já bem aclarado pela instância a quo está o verbete
sumular de no 162 do CARF, segundo o qual somente com a apresentação da impugnação é que
resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não acolho a preliminar.
I.2 – DA DECADÊNCIA
Conforme já consignado no acórdão recorrido, o exc. Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante de no 08, que dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela á ainda a
Súmula CARF no 99, que determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o posicionamento de que, havendo pagamento do tributo, ainda a menor,
o prazo decadencial é regido pelo disposto no § 4o do art. 150 do CTN; inexistindo recolhimento
ou apurada a fraude, o dolo ou a simulação, observado o regramento do inc. I do art. 173 do CTN
– vide REsp no 973.733.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

A recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/01/2013 a 31/12/2014 , em dezembro de 2018 – vide Avisos de
Recebimento às f. 1039/1044. Ao sentir da recorrente,
é evidentemente absurda a aplicação do art. 173, I, do CTN com base em
mera presunção. Até porque a fraude na constituição das empresas, se
houvesse, teria sido praticada pelos prestadores de serviço, e não pelas
recorrentes, como também será abordado mais adiante.
Importante frisar, noutra toada, que houve o pagamento antecipado, razão
pela qual o prazo decadencial é de cinco anos do fato gerador, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN. (f. 5359; sublinhas deste voto)
Embora afirme a recorrente ter havido “pagamento antecipado”, não há nos
autos documentos que corroborem a alegação, razão pela qual há de ser o lançamento regido
pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN – e não pelo § 4o do art. 150 do CTN. Tendo a
cientificação ocorrido dentro do prazo quinquenal, não há que se afastar a decadência.
Acrescento ainda não me convencer da alegação de que não teria a recorrente
praticado quaisquer das condutas descritas no §4o do art. 150 do CTN, capaz de afastar sua
aplicação. Isso porque, ao seu sentir, eventual apuração de fraude, o dolo ou simulação teria sido
praticada pelos “prestadores de serviço.” É consabido que nas relações de trabalho, gênero de
outras espécies de modo de contratação de labor humano, está o obreiro em posição de
hipossuficiência perante a empresa, detentora do poder e do capital.
Ao afirmar que “a fraude na constituição das empresas, se houvesse, teria sido
praticada pelos prestadores de serviço” (f. 5359) parece a recorrente desconsiderar a debilidade
de tal parte perante à empresa-contratante, como se pudesse, unilateralmente, fazer prevalecer
sua vontade. Somente a empresa-contratante tem a força para, de modo unilateral, coagir o
trabalhador a constituir uma pessoa jurídica. Quiçá tenham ambos, de forma bilateral, portanto,
optado pela modalidade de contratação, o que afasta a tese da responsabilidade exclusiva dos
prestadores de serviço pela prática de condutas aptas a atrair a regência do inc. I do art. 173 do
CTN para reger a contagem do prazo decadencial.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (f. 85), teria a ora recorrente
no período do procedimento fiscal, remuner[ado] um conjunto de
empregados com as parcelas salariais identificadas em suas folhas de
pagamento e declaradas em GFIP e complementou por meio de notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas das quais tais empregados eram
sócios a remuneração de tais empregados. O pagamento de complemento de
remuneração por meio de nota fiscal emitido por pessoa jurídica a empregados
da fiscalizada é mais uma prova de que a fiscalizada deliberadamente deixou
de arcar com os custos inerentes a relação de emprego ao efetuar pagamento de
complemento salarial por meio de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas.
Outras condutas antijurídicas perpetradas estão minudentemente narradas no
tópico “VII – QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO” (f. 91/92), que melhor será
analisado quando da aferição do (des)acerto da aplicação da sanção. Rejeito a alegação.
II
–
DO
MÉRITO:
DA
(IN)EXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Antes de adentrarmos a análise meritória, alguns apontamentos se fazem
imprescindíveis.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente
a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Há de se pontuar ser acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser
ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada
pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para
admitir a terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Por derradeiro, friso que embora tenha a recorrente trazido acórdãos deste eg.
Conselho que, supostamente ao apreciar questão análaga, tenham acolhido sua pretensão, não
está esta Relatora a eles vinculados. A uma, pois ausente a possibilidade de compulsar os autos
que não estes, de modo a comprovar a pretensa identidade. A duas, porquanto o trabalho de
fiscalização aqui realizado parece ter sido melhor do que nos outros casos citados. Veja-se, por
exemplo, que nos autos do processo de no 15504.730774/201398, referente às competências
01/02/2008 a 31/12/2008, tem seu acórdão às f. 854/888. Para melhor evidenciar o minudente
trabalho da fiscalização nestes autos e facilitar a compreensão da controvérsia devolvida a esta
eg. Turma, apresento sumário indicando a documentação acostada:

Auto de Infração - Contribuição Previdenciária dos
Segurados
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
F. 2-3

F. 4
F. 5
F. 6-7
F. 8-10
Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
F. 12-13

F. 14
F. 15-16
F. 17-23
F. 24-28
Auto de Infração – Multas Previdenciárias
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Demonstrativo de Apuração
F. 30-31
F. 32
F. 33
F. 34
Termo de Verificação Fiscal
Planilha: relação entre razão social da PJ emitente da
Nota Fiscal, nome da PF prestadora do serviço,
serviço realizado e competência/período e valor da
nota fiscal emitida
Planilha: relação entre a remuneração informada no
arquivo digital de folha de pagamento e remuneração
declarada na GFIP
Planilha: relação entre razão social da PJ emitente da
Nota Fiscal, nome da PF prestadora do serviço,
serviço realizado e competência/período, valor da nota
fiscal emitida, alíquota da contribuição devida pelo
segurado e valor da contribuição devida
Planilha: Demonstrativo de pagamento por meio de
Nota Fiscal emitida pela Pessoa Jurídica da qual a
pessoa física era sócia
Planilha: relação entre PF prestadora dos serviços e
empregada da contratante, razão social da contratada,
descrição dos serviços e competência
Planilha: relação entre PF prestadora dos serviços e
empregada da contratante, razão social da contratada,
F. 36-97
F. 98-291

F. 292-450

F. 451-633

F. 634-922

F. 923-945

F. 946-949

Fl. 5382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

data de admissão e data de desligamento
Planilha: relação entre nome do trabalhador, período
da declaração em GFIP e classificação brasileira de
ocupações (CBO)
Planilha:
Demonstrativo
das
Pessoas
Jurídica
Contratadas e Objeto do Contrato
Planilha: Demonstrativo das pessoas físicas sócias de
pessoas
jurídicas
prestadoras
de
serviços
e
beneficiários de seguro de vida
Orientações ao Sujeito Passivo
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária
Aviso de Recebimento

F. 950-976

F.
977-996;
1012-1025

F. 997-1011

F. 1026-1027
F. 1028-1029

F. 1031-1037

F. 1039-1044
Alteração do Contrato Social da Sei Consultoria
F. 1045-1055
Termo de Início de Procedimento Fiscal
Aviso de Recebimento
F. 1058-1061
F. 1056-1057
Termo de Intimação Fiscal no 01
Aviso de Recebimento
F. 1064-1066
F. 1062-1063
Termo de Intimação Fiscal no 02
Aviso de Recebimento
F. 1069-1070
F. 1067-1068
Termo de Intimação Fiscal no 03
Aviso de Recebimento
F. 1075-1077
F. 1071-1074
Termo de Intimação Fiscal no 04
Aviso de Recebimento
F. 1080-1083
F. 1078-1079
Termo de Intimação Fiscal no 05
Aviso de Recebimento
F. 1086-1089
F. 1084-1085
Termo de Intimação Fiscal no 06
Aviso de Recebimento
F. 1092-1095
F. 1090-1091
Termo de Intimação Fiscal no 07
Aviso de Recebimento
F. 1098-1143
F. 1096-1097
Termo de Intimação Fiscal no 08
Aviso de Recebimento
F. 1146-1147
F. 1144-1145
Termo de Intimação Fiscal no 10
Aviso de Recebimento
F. 1150-1152
F. 1148-1149
Termo de Intimação Fiscal no 11
Aviso de Recebimento
F. 1155-1156
F. 1153-1154
Termo de Intimação Fiscal no 12
Aviso de Recebimento
F. 1159-1165
F. 1157-1158
Termo de Intimação Fiscal no 13
Aviso de Recebimento
F. 1168-1174
F. 1166-1167
Termo de Intimação Fiscal no 14
Aviso de Recebimento
F. 1177-1178
F. 1175-1176
Termo de Intimação Fiscal no 15
Aviso de Recebimento
F. 1181-1183
F. 1179-1180
Termo de Intimação Fiscal no 16
F. 1186-1192
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Aviso de Recebimento
F. 1184-1185
Termo de Intimação Fiscal no 17
Aviso de Recebimento
F. 1195-1197
F. 1193-1194
Documentação
e
respostas
apresentadas
pela
fiscalizada
Resposta ao TIF no 01
Resposta ao TIF no 03: Fichas de Registro e ficha
financeira – proventos, descontos e resultados
Resposta ao TIF no 04 - Planilha: relação entre nome
da empresa, nome do prestador do serviço, valor da
nota fiscal e data de emissão e valor do imposto
federal devido – ano-calendário de 2013
Resposta ao TIF no 05 e 06 – Planilha: relação das
empresas prestadoras de serviços
Resposta ao TIF no 07 – relação de empregados, PIS e
data de admissão
Resposta ao TIF no 15
Resposta ao TIF no 16 – Planilha: relação entre nome
da empresa, nome do prestador do serviço, período do
contrato firmado e data da rescisão e período de
emissão das notas fiscais
Resposta ao TIF no 17

F. 1198
F. 1199-1222

F. 1224-1252

F. 1253-1258

F. 1259-1260

F. 1261-1262

F. 1263-1282

F. 1283
Resposta ao Termo de Intimação de Procedimento
Fiscal (TIPF) e relação de arquivos entregues no
formato MANAD
Contratos de Prestação de Serviços, aditivos, Notas
Fiscais de serviços e Termos de Rescisões Contratuais,
solicitações de cancelamentos de contratos
GR Engenharia: Termo de Rescisão Contratual, ficha
cadastral Gustavo Luiz da Silva Pinheiro, Solicitação
de Desligamento de Pessoal - Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro em 28/02/2014, Solicitação de Contratação
de Pessoal - Gustavo Luiz da Silva Pinheiro em
10/06/2013, Contrato de Prestação de Serviços Sei
Consultoria<>GR
Engenharia,
Contrato
de
Constituição de GR Engenharia, enquadramento de
microempresa, Documento Municipal de Licença,
ficha de inscrição cadastral de estabelecimento, guia
de
arrecadação
de
alvará
de
funcionamento,
comprovante de inscrição e de situação cadastral,
Termo
de
Compromisso
Sei
Consultoria<>GR
Engenharia, na pessoa do sócio Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro, folha de ponto de Gustavo Luiz da Silva
Pinheiro na Sei Consultoria
Relação de Ações trabalhistas propostas contra a
Sei Consultoria
Relatório de Faturamento de Segurados – 2013 e
2014; apólice de seguro contratada pela Sei
F. 1284-1290

F. 1291-4232

F. 4233-4254

F. 4255-4257

F. 4258-4956
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Consultoria; Contrato de fornecimento de Plano de
Seguro de Pessoas; relatório de movimentação –
acidentes pessoais coletivos
JEB Engenharia: solicitação de emissão de notas
fiscais; proposta técnico-comercial; notas fiscais dos
serviços prestados à Sei; e-mails trocados com a
contabilidade
RST
Serviços
de
Digitalização:
aviso
de
recebimento; termo de intimação fiscal; resposta à
intimação; notas fiscais de serviços emitidas pelos
serviços prestados à Sei
Oviedo Engenharia e Consultoria: resposta à
intimação; contratos de prestação de serviços Sei
Consultoria <> Oviedo Engenharia e Consultoria;
solicitação de cancelamento de contrato; Termo de
Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços; Cartão
Alimentação Sumaya Izar C. Santos; notas fiscais de
serviços prestados à Sei; extrato cartão de crédito
Sumaya Izar
Wap Desenhos: aviso de recebimento; termo de
intimação fiscal; resposta à intimação; contratos de
prestação de serviços Sei Consultoria <> Wap
Desenhos LTDA; Contrato Social Wap Desenhos;
documentos de identificação dos sócios
WR&T
Serviços
Administrativos:
resposta
à
intimação; aviso de recebimento; termo de intimação
fiscal
RFV Desenhos Técnicos: resposta à intimação; termo
de intimação fiscal; aviso de recebimento
Molplan Planejamento e Treinamento: resposta à
intimação; notas fiscais de serviços emitidas pelos
serviços prestados à Sei
Legus Planejamento e Controle de Projetos:
resposta à intimação; registros de notas fiscais de
serviços prestados à Sei
Protech Desenhos: aviso de recebimento; termo de
intimação fiscal; atestado de saúde ocupacional de Ari
Brandão; documentos de identificação de Ari
Brandão; nota fiscal de serviços prestados à Sei;
Segunda Alteração ao Contrato Social; Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho – Sei Consultoria;
Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de
Trabalho
MTA Projetos: resposta à intimação; valor recebido
na rescisão de contrato de trabalho entre Sei e Márcio
José Teixeira; notas fiscais de serviços prestados à Sei
TC&P Engenharia: resposta à intimação; notas
fiscais de serviços prestados à Sei

F. 4957-4992

F. 4993-5010

F. 5011-5039

F. 5040-5059

F. 5060-5067

F. 5068-5075

F. 5076-5092

F. 5093-5110

F. 5111-5125

F. 5126-5134

F. 5135-5137
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

MSS Cad Desenhos: resposta à intimação; carteira de
trabalho de Maurício Scoralick Serretti assinada pela
Sei; Informe de Rendimentos de Maurício Scoralick
Serretti; Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho –
Sei Consultoria; Termo de Homologação de Rescisão
de Contrato de Trabalho; Instrumento Particular de
Alteração e Ratificação do Contrato Social de
Sociedade Empresária Limitada MSS Cad Desenhos;
notas fiscais de serviços prestados à Sei
KK Desenhos: resposta à intimação; notas fiscais de
serviços prestados à Sei
Pacífico e Ávila Representações e Comércio:
resposta à intimação; solicitação de cancelamento de
contrato de prestação de serviços Sei Consultoria <>
Pacífico e Ávila; notas fiscais de serviços prestados à
Sei
SBG Engenharia de Projetos: resposta à intimação;
notas fiscais de serviços prestados à Sei
HIC
Consultoria
e
Engenharia:
resposta
à
intimação; notas fiscais de serviços prestados à Sei
Tupi Tecnologia: resposta à intimação; contrato de
prestação de serviços e aditivo Sei Consultoria- Tupi
Tecnologia; Termo de Rescisão de Contrato de
Prestação de Serviços; notas fiscais de serviços
prestados à Sei
RACS Engenharia e Representação: resposta à
intimação; relatório de atividades/resumo de horas –
Rui Alexandre de Oliveira Saldanha

F. 5138-5176

F. 5177-5192

F. 5193-5210

F. 5211-5235

F. 5236-5251

F. 5252-5262

F. 5263-5288

Despacho de Encaminhamento à DRF
F. 5289-5290
Termo de Solicitação de Juntada – Impugnação
F. 5291
Termo de Análise de Solicitação de Juntada –
Impugnação
F. 5292
Impugnação
F. 5293-5306
Termo de Desentranhamento – Exclusão da p. 5307 –
Substituição de intimação sem número
F. 5308
Intimação para apresentação de instrumento de procuração e documentos de identificação de procuradores
Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na
Caixa Postal
Termo de Abertura de Documento
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
F. 5309

F. 5310

F. 5311
F. 5312
Termo de Solicitação de Juntada – Procuração
F. 5313
Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Procuração
F. 5314
Resposta à intimação
Procuração
F. 5315-5316
F. 5317-5318
Termo de Solicitação de Juntada – Documentos de
Identificação de Procuradores
F. 5319
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Termo de Análise de Solicitação de Juntada –
Documentos de Identificação de Procuradores
F. 5320
Documentos de Identificação de Procuradores
F. 5321-5323
Despacho de Encaminhamento à DRJ
F. 5324-5326
Acórdão DRJ
Intimação de Resultado de Julgamento
Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
Termo de Abertura de Documento
F. 5327-5346
F. 5347-5351
F. 5352
F. 5253
F. 5354
Termo de Solicitação de Juntada – Recurso Voluntário F. 5355
Termo de Análise de Solicitação de Juntada – Recurso
Voluntário
F. 5356
Recurso Voluntário
F. 5357-5371
Despacho de Encaminhamento ao CARF
F. 5372-5373

Nos autos do processo de no 15504.730774/2013-98, cujo acórdão no 2401-
005.850 veio a encampar a pretensão da recorrente, proferida resolução convertendo o
feito em diligência, para, em homenagem ao princípio da busca pela verdade
material, requisitar à Delegacia de Origem que:
1) esclareça, por meio de planilha ordenada pelos nomes dos trabalhadores,
quais mantém vínculo de emprego com a Recorrente e simultaneamente, preste
serviços por meio das pessoas jurídicas constantes do lançamento;
2) esclareça, por meio de planilha, quais os prestadores de serviço da
Recorrente possuem mais de um sócio que, na visão do Fisco, trabalhem com
vínculo de emprego para a Recorrente;
3) esclareça, por meio de planilha, a localidade geográfica (informado no
cadastro da Receita Federal do Brasil) das prestadoras de serviços da
Recorrente, bem como a data de suas atividades perante à Receita Federal;
4) elabore planilha, por ordem de nome do segurado e relacionado à empresa
prestadora de serviços, com as competências em que houve a emissão de notas
fiscais contra a Recorrente, com os respectivos valores;
5) Especifique quais sócios das prestadoras de serviços que, na visão da
Autoridade Lançadora, trabalhavam na estrutura operacional ou administração
da Recorrente, consoante se afirma no penúltimo parágrafo de fl. 29 (item
5.1.11 do relatório fiscal), indicando as provas dos autos que constam dos autos
sobre tal afirmação.
No caso sob escrutínio, quiçá por ser a fiscalização posterior ao período outrora
apreciado por outra eg. Turma deste Conselho, contidas as referidas planilhas que vieram,
naquela oportunidade, ser requeridas quando da conversão em diligência do feito.
Por derradeiro, esta eg. Turma, em composição demasiadamente diversa da que
ora se apresenta, igualmente já teve a oportunidade de se debruçar sobre questão análoga,
reconhecendo apenas a decadência parcial da exigência, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARACTERIZAÇÃO
DE VÍNCULO. DECADÊNCIA.
Existindo recolhimento antecipado sobre os fatos geradores, a decadência deve
ser aplicada a luz do art. 150, §4o. do CTN. Para fins de caracterização de
existência ou não de recolhimento antecipado, devese considerar o total da
remuneração dos empregados, considerandose, assim, como antecipação os
recolhimentos efetuados para os segurados cujo vínculo empregatício já havia
sido reconhecido pela autuada. Precedente da CSRF Acórdão 9202 005.222.
DESCARACTERIZAÇÃO DO VINCULO PACTUADO. RELAÇÃO DE
EMPREGO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A
FORMA.
Presentes os pressupostos da relação de emprego entre a empresa
contratante e a pessoa física prestadora de serviços, dissimulada como
pessoa jurídica, deve ser considerado o vínculo laboral do obreiro com o
tomador dos serviços.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF. Acórdão no 2202-003.900,
sessão de 6 de junho de 2017; à unanimidade)

Feitas essas anotações, passo à análise da documentação carreada pela
fiscalização.
Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc. I
do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Destaco alguns excertos extraídos do termo de verificação fiscal (f. 36/97):
a) PESSOALIDADE – A fiscalização constatou pelo exame dos documentos
apresentados pela fiscalizada que o objeto da contratação – exercício de
atividades no ramo de engenharia – exige, na verdade, a existência de uma
pessoa específica, preparada, com capacidade técnica adequada para
cumprimento da demanda contratada e habilitada para tal fim. A fiscalização
considerou a natureza dos serviços realizados onde é evidente o caráter “intuitu
personae” da contratação. A fiscalização concluiu que daí decorre a
pessoalidade porque quem detém o conhecimento técnico e realiza as tarefas
designadas pela fiscalizada é a pessoa física e não a pessoa jurídica. A
contratação da atividade é ajustada em função de determinada pessoa – o
profissional habilitado e capacitado. O trabalho com o qual o contratante pode
contar é o de uma pessoa específica. A fiscalização constatou que os serviços
tomados pela fiscalizada eram prestados por pessoas físicas contratadas por
meio de pessoas jurídicas para dissimular o real propósito do negócio jurídico.
A fiscalização verificou que os profissionais contratados pela fiscalizada são
pessoas detentoras de conhecimento técnico e cientifico em diversas áreas do
conhecimento, de difícil substituição, disputados pelas empresas que atuam no
mesmo segmento econômico, se distinguem pela experiência e elevado grau de
especialização, capacitação e habilitação e, por isto, são contratados e mantidos
a serviço da fiscalizada.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

b) NÃO EVENTUALIDADE – A fiscalização verificou na relação entre a
fiscalizada e os profissionais contratados por meio de pessoas jurídicas que a
atividade realizada é de natureza não eventual e está intimamente ligada a
atividade fim da fiscalizada bem como à essencialidade e necessidade
permanente da fiscalizada para que esta possa cumprir com a realização de seu
objeto social. A fiscalização apurou que a fiscalizada se valeu do “artifício” de
contratar pessoas físicas remuneradas por meio de notas fiscais emitidas pelas
pessoas jurídicas das quais essas pessoas físicas eram sócias para a formação
da equipe de profissionais especializados com que tinha que contar para se
apresentar ao mercado como uma empresa competitiva e assegurar a qualidade
e excelência dos serviços que oferece. A fiscalização concluiu que a forma de
contratação adotada pela fiscalizada implicou em economia tributária indevida.
c) SUBORDINAÇÃO – A fiscalização constatou a subordinação econômica,
hierárquica e jurídica das pessoas físicas contratadas com intermediação de
pessoas jurídicas de quem eram sócias. A fiscalização para o caso em questão
não considerou a subordinação técnica por ter constatado que os contratados
detêm qualificação técnica, especialização compatível com a respectiva
remuneração e habilitação para o exercício das atividades para que foram
contratados. A fiscalização verificou a subordinação econômica por meio dos
pagamentos registrados na contabilidade da fiscalizada, efetuados mensalmente
após a aprovação das tarefas realizadas e a respectiva autorização para
pagamento do valor contido na nota fiscal. A fiscalização verificou a
subordinação hierárquica em decorrência de ter constatado que os profissionais
se reportavam ao gerente do contrato responsável pela aprovação das
atividades realizadas. A fiscalização observou, no caso do presente
procedimento fiscal, que a subordinação jurídica se apresenta como evidente e
não há espaço para a flexibilidade, autonomia ou dinamicidade na execução do
projeto contratado pelo cliente. A fiscalização observa que o que há é a
utilização do talento individual para produzir bem, com qualidade e redução de
custos. A fiscalização identificou que o profissional contratado por meio de
pessoa jurídica integrava a equipe de profissionais da fiscalizada, atuava sob o
comando da fiscalizada e de forma rotineira compunha o quadro de
especialistas da fiscalizada sendo responsável pelo cumprimento das demandas
dos clientes da fiscalizada.
d) REMUNERAÇÃO – A fiscalização verificou que a remuneração está
consubstanciada pelos pagamentos efetuados aos profissionais sob o disfarce
de pagamento a pessoa jurídica. A fiscalização considerou que nesse
contexto, a onerosidade é comprovada pelo valor estabelecido para a
remuneração mensal previamente aprovada pelo Gestor/Coordenador do
Contrato e autorizada por meio de emissão de nota fiscal de pessoa jurídica.
(...)
A fiscalização observou, também, que o objeto de muitos dos contratos de
prestação de serviços entregues a RFB (PLAN_5), por cópia digitalizada,
tinha caráter genérico o que permitia a utilização dos profissionais
contratados em diversos projetos desenvolvidos pela fiscalizada para
atendimento de diversos clientes deixando evidente que os profissionais
contratados por meio das pessoas jurídicas das quais eram sócios ficavam
à disposição da fiscalizada para a realização de suas atividades fim e meio.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

(...)
A fiscalização recebeu em atendimento à intimação realizada (TIF no. 2)
cópias digitalizadas de apólices, comprovantes de pagamentos, certificados de
seguros de pessoas, planos de seguros contratados e relação de beneficiários de
seguro de vida, invalidez permanente, invalidez funcional, indenização
complementar e indenização por rescisão trabalhista (DOC. 04) e constatou a
concessão do benefício à empregados e a pessoas físicas sócias das pessoas
jurídicas contratadas para prestação de serviços. A fiscalização extraiu do
relatório de faturamento de segurados entregue pela fiscalizada a RFB em
atendimento ao TIF no. 2 e correspondente ao período do procedimento fiscal –
01/2013 a 12/2014 - os dados constantes do demonstrativo que nomeou como
PLAN_6, parte integrante do presente TVF, onde especificou os nomes das
pessoas físicas sócias das pessoas jurídicas contratadas para prestação de
serviços bem como respectivos CPF e que foram identificados como
beneficiários do seguro de vida.
(...)
À fiscalização cabe registrar, também, que é inusual que pessoas jurídicas
com endereço de sua sede social em residências cumpram com a prestação
de serviços de Gerência de Suprimentos, Gerência Administrativa e
Contabilidade, Coordenação de Contratos e de Engenharia de
Planejamento e Coordenação de Contratos, respectivamente uma vez que
para tais funções seus executantes tem que ter presença efetiva no local
onde a atividade é executada e onde encontram-se as pessoas físicas que
laboram sob seu comando. Os aspectos citados foram identificados nos
contratos no. 902/13, 852/12, 843/23 e 861/12 e foram incluídos no
demonstrativo PLAN_7. A fiscalização concluiu que tal aspecto, também, se
constitui em mais um elemento de prova da prática da pejotização pela
fiscalizada.
(...)
A fiscalização concluiu, ainda, que a conduta da fiscalizada revela o
objetivo de reduzir a carga tributária de responsabilidade dos envolvidos –
fiscalizada e seu empregado que recebeu complemento salarial “por fora”
da folha de salário utilizando-se de nota fiscal emitida por pessoa jurídica.

Como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do RE no
1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento dos valores,
contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de previsibilidade.” Irrelevante para o
caso em espeque ter a prestação do serviço ocorrido em um único dia, em vários dias. Importa o
achado da fiscalização de que havia uma periodicidade – quinzenal, mensal, bimensal, etc. – na
emissão das notas fiscais.
Registro, ainda, que chama atenção o fato de parcela substancial das pessoas
jurídicas contratadas para a prestação de serviços à recorrente sejam localizadas em endereços
idênticos, inclusive na mesma sala – vide f. 76/77.
Por derradeiro, da análise das respostas ofertadas pelos prestadores de serviço,
cuja validade pretendeu a recorrente afastar em sede preliminar, destaco o seguinte depoimento:
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Empresa aberta para suprir a necessidade de emissão de nota fiscal à minha
prestação de serviço à empresa de Projeto, visto que, o trabalho no Regime
CLT, quase foi extinto, neste ramo de prestação de serviço (desenhos técnicos).
Trabalhos executados nas dependências da Sei Consultoria de Projetos Ltda,
em horário comercial (8:00 as 12:00/13:00 as 17:00), utilizando a estrutura e
equipamentos fornecidos pela Empresa. Respeitando todas as Normas e Regras
da Empresa. (f. 84)
Despiciendo frisar que paira sobre os ombros da recorrente elidir a autuação
fiscal. Como relatado, na peça impugnatória, afirma que,
[c]onsiderando a quantidade de notas fiscais arroladas, os inúmeros
documentos juntados ao PTA, e o exíguo prazo para impugnação
(especialmente considerando-se que a intimação se deu em um sábado, às
vésperas do Natal, e que o representante das impugnantes só tomou efetiva
ciência do lançamento em janeiro de 2019), não foi possível fazer uma análise
caso a caso. (f. 5302)
O cotejo da autuação, cuja realização teria sido obstada pelo exíguo prazo
concedido às vésperas das comemorações natalinas, sequer veio a ser ultimado em sede recursal,
quando decorridos mais de 6 (seis) meses desde a cientificação da abertura do prazo para a
defesa de ingresso. Por essas razões, deixo de acolher a pretensão.
III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
III.1 – DO AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
Apresenta a tese de que
esquecido art. 137 do CTN dispõe que a responsabilidade é pessoal do agente
nos casos de infrações conceituadas como crime (inciso I) e de infrações em
cuja definição o dolo específico do agente seja elementar (inciso II). Logo,
tendo a Fiscalização Tributária afirmado a suposta prática de fraude e até crime
contra a ordem tributária, relativamente às penalidades, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade pessoal dos prestadores de serviço, porque
eles é que praticaram a suposta fraude, constituindo as pessoas jurídicas para,
por meio delas, prestar serviços à impugnante. (f. 5370)
Ao afirmar que “a fraude na constituição das empresas, se houvesse, teria sido
praticada pelos prestadores de serviço” (f. 5359) colide com o depoimento dado pela MSS CAD
DESENHOS LTDA., que afirma que a abertura da empresa se deu para “suprir a necessidade de
emissão de nota fiscal à empresa de projeto, visto que o trabalho no regime CLT quase foi
extinto.”(f. 84)
Peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para a aplicação da
multa qualificada:
A fiscalização, repetimos, não desconhece a inexistência de impedimento para
uma pessoa física, percebendo condições que lhe pareçam favoráveis, decidir
associar-se a outras pessoas físicas e estabelecer uma empresa, deixando de
prestar serviços com vínculo empregatício. A fiscalização observa, também,
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

que atuando assim a empresa constituída por vontade de seus sócios obtém
como vantagens a redução da carga tributária, a flexibilização de horários de
trabalho e a possibilidade de prestar serviços a diversas empresas e renuncia
direitos exclusivos de empregados como o gozo de férias, o recebimento de
gratificação natalina e o amparo da previdência social. A fiscalização
descreveu no presente TVF as circunstâncias identificadas no
procedimento fiscal em que a fiscalizada contratou as empresas
prestadoras de serviços na área de engenharia e concluiu que tais
empresas foram criadas ou estiveram em funcionamento para dissimular a
relação jurídica de alguns profissionais – sócios das empresas prestadoras
de serviços – com a fiscalizada – contratante desses serviços. A fiscalização
observou que concorre para a simulação e fraude à lei tanto a fiscalizada
como os sócios das empresas prestadoras de serviços por ela contratados.
A fiscalização constatou e descreveu, também, no presente TVF, as
circunstâncias identificadas em que a fiscalizada efetuou pagamento de
salário e/ou complemento salarial a seus empregados por meio de notas
fiscais, emitidas pelas pessoas jurídicas das quais seus empregados eram
sócios sendo certo que, também, nessa conduta concorrem para a
ocultação da verdade – pagamento de um complemento salarial a
empregado - tanto a fiscalizada como seus empregados sócios das empresas
que emitiram as notas fiscais para pagamento de tais complementos salariais e,
portanto, ambos – fiscalizada e o empregado que recebeu complemento salarial
por meio de nota fiscal da pessoa jurídica - participam da simulação e fraude à
lei.
A fiscalização constatou e descreveu, ainda, no presente TVF as circunstâncias
identificadas em que a fiscalizada efetuou pagamento a empregado (Anexo III),
procedeu ao desconto da contribuição previdenciária devida pelo empregado
(Anexo IV) e deixou de efetuar o devido recolhimento da contribuição retida
bem como da contribuição devida pela empresa bem como omitiu na GFIP a
remuneração paga reduzindo o salário de contribuição do empregado e
causando prejuízo ao trabalhador relativo aos seus direitos, dentre eles, os
previdenciários.
A fiscalização considerou que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
centos) aplicada nos termos do artigo 68 da Lei 4502, de 1964, para os
lançamentos enumerados neste TVF por previsão do artigo 44, § 1o da Lei
9430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11488, de 2007, será duplicada
para as competências compreendidas entre 01/2013 a 12/2014 pela ocorrência
de fatos que se subsomem a pelo menos uma das previsões dos artigos 71, 72 e
73 da Lei 4502, de 1964. (f. 91/92)
Diante da comprovação da ocorrência de reiterada conduta antijurídica,
mantenho a sanção.
III.2 – DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Pretende, em arremate, que “os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária pelas empresas prestadoras de serviço, bem como eventuais recolhimentos feitos
pelos segurados, sejam compensados com os valores aqui cobrados.” (f. 5369)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que
a contribuição previdenciária recolhida por pessoa jurídica distinta da autuada
não pode ser descontada dos valores apurados pela Fiscalização, pois se trata
de sujeitos passivos distintos, além do que o artigo 170 do CTN veda a
compensação (o desconto) do montante cobrado por meio do auto de infração
com suposto crédito de terceiros. (f. 5344)
Em suma, não poderiam ser considerados aproveitáveis pela recorrente
eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena da Cons.a
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos
segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição em
duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o custo inicialmente
recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma irregular.
Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados
enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego no
presente AIOP, deverão ser deduzidas dos valores lançados no
presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de
25/11/2016)
E, mais recentemente, ao apreciar a mesma controvérsia, idêntico o
posicionamento da eg. Câmara Superior. Confira-se:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA
PESSOA.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou
empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas dos
valores considerados no auto de infração. (CARF. Acórdão no
9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO,
sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)

Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas.
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a
possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade
de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Declaração de Voto
Parabenizo a Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, relatora
destes autos, pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
1 - Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo,
seja em 1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de
constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo.
A meu ver, o litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre
do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a
autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
2 - Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando
relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais
de ordem pública e outras, também processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública,
expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou
primário nos interesses das partes conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro
plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a
submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido
diferente”. (DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito processual
civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Neste sentido, a ordem pública processual objetiva assegurar o correto
exercício da jurisdição.
No contexto ordem pública do contencioso administrativo tributário, encontram-
se aspectos de legalidade e legitimidade do ato, como, por exemplo, verificação da
impossibilidade de lançar pela decadência, ausência de liquidez e certeza do crédito tributário
constituído, além de outros vícios que tragam a nulidade absoluta do ato. Estes podem e devem
ensejar exame de ofício, independentemente de provocação do interessado.
Doutro lado, quando o interesse por dada determinação legal da forma é
exclusivamente da parte, observa-se situação ensejadora de nulidade relativa, que poderá ser
decretada mediante provocação do interessado prejudicado.
Neste sentido, observo entendimento de que a aplicação de
penalidade/retroatividade benéfica não é matéria de ordem pública.
Uma vez aplicada multa regulamentar, conforme legislação vigente na época da
ocorrência do fato gerador e lançamento, compete ao interessado, ante a superveniência de
norma com penalidade mais branda, pleitear à autoridade competente, a aplicação do normativo
benéfico, na medida em que o assunto diz respeito à matéria vinculada ao direito patrimonial
disponível do contribuinte, que necessariamente deve ser alegada sob pena de preclusão. O
interesse em cena é o interesse particular e não o público.
O dever de autotutela deve ser exercido de ofício, sempre, para preservação
do interesse público.
3 - Também é preciso ponderar que a imparcialidade do julgador
administrativo não tem o mesmo alcance daquela que conduz a atividade judicante.
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão
de jurisdição, como condição para que o Juiz possa exercer sua função dentro do processo, de
forma a colocar a Autoridade entre e acima das partes, como pressuposto de validade dos seus
atos.
Já os julgadores administrativos são conduzidos pela imparcialidade
mitigada, na medida em que não se encontram em posição superior a da autoridade autuante e
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

do contribuinte, e nem tem como finalidade a promoção de justiça tributária ou fiscal (a
promoção da justiça está umbilicalmente ligada à imparcialidade conferida ao Judiciário).
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de
interesse no objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
Desta forma, sob a minha ótica, o dever de imparcialidade no julgamento
administrativo resta jungido às questões afetas à suspeição e impedimento para o
julgamento, e à ética na produção do ato.
4 - Além destas, há mais uma premissa a ressaltar: a de que os princípios de
direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da
constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não alcança os
julgadores administrativos, adstritos à legalidade.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF enquanto vigentes, nem tão pouco permite o exame de
matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo em detrimento do
comando legal.
Delimitadas as premissas, observo que a compensação tributária tem natureza
de direito subjetivo do contribuinte com rito procedimental e normativo próprios diversos
dos afetos aos processos administrativos que tratam de autuação fiscal, submetendo-se ao
exame do julgador administrativo nas hipóteses previstas na IN RFB 2025/2001 (art. 140 e ss).
Talvez por esta razão, ou seja, pelo fato de os julgadores administrativos terem
familiaridade com a temática, e terem competência para julgar processos de compensação
sempre que há manifestação de inconformidade de decisão seguida de recurso ao CARF, alguns
julgadores administrativos conhecem da matéria compensação em processos decorrentes de
autuação fiscal. Entretanto, sob a minha ótica, há nesta situação julgamento de assuntos
alheios à lide, e que, portanto, não estão na competência daquela autoridade naquele
processo e momento processual.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que no processo instaurado a partir
de autuação fiscal, a temática compensação não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo, na medida em que o pedido de compensação
tem em conta os interesses da parte em primeiro plano, de forma assemelhada ao que ocorre
com o exemplo dado de aplicação de penalidade mais benéfica, e não o interesse público, como
ocorre com a decadência,
Poder-se-ia afirmar que não se trata de examinar ou deferir pedido de
compensação, mas de aproveitamento de valores, pagos pela pessoa jurídica, na autuação
lavrada em face de pessoa física, ante a reclassificação de receita tributária (mesmo que não
tenha sido este o entendimento da turma julgadora no recurso voluntário, a meu ver).
Assim, digamos que o termo “compensação” represente o “aproveitamento no
cálculo de créditos tributários devidos em decorrência de reclassificação/desclassificação de
receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.”
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725728/2018-81

Mas o que é o aproveitamento de tributo senão método de compensação, na forma
dos art. 170 e ss do CTN?
A compensação dá-se pelo aproveitamento de tributo, sendo difícil tratar desse
fora do instituto da compensação.
Mesmo que a terminologia tenha sido inapropriada, e caso se entenda que os
institutos são distintos e independentes, observo, mais uma vez, que a matéria não é de ordem
pública, na medida em que o interesse patrimonial da parte encontra-se em primeiro plano.
Poder-se-ia alegar que objetivo é corrigir o lançamento, excluindo tributos
recolhidos antes da na reclassificação de rendimentos que resultou na apuração de créditos
tributários devidos.
Entretanto, como já indicado, o julgador administrativo não pode agir senão
dentro dos contornos da legalidade, e não detém atribuição para promover justiça fiscal,
em razão da mitigação da imparcialidade.
Assim, por absoluta falta de previsão normativa no sentido proposto, o
aproveitamento de valores não poderia ser autorizado administrativamente no processo
decorrente de autuação fiscal, a meu ver e com todo respeito ao entendimento da I. Relatora e à
jurisprudência do CARF.
Nem mesmo sob o manto da aplicação dos princípios constitucionais poder-
se-ia autorizar administrativamente o aproveitamento de valores em processos decorrentes
de autuação fiscal.
Ademais, observo que à pessoa jurídica foram conferidos mecanismos de
restituição de valores pagos indevidamente, e nestes casos de reclassificação de rendimentos,
compete ao interessado discutir em procedimento apresentado à Autoridade da Administração
Tributária na RFB, a aplicação do instituto, inclusive levando a temática da contagem
prescricional iniciar-se a partir da reclassificação do rendimento.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 5397
DF CARF MF
Original